Tribunal: TJDFT
Processo: 0736323-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSITAR PELAS MARCAS DE CANALIZAÇÃO (ART. 193). SINALIZAÇÃO DA VIA DEFICIENTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do auto de infração no YE01726191, devendo a parte ré promover a sua exclusão dos registros da respectiva penalidade do prontuário da parte requerente e cessar os efeitos dela decorrentes, bem como determinar que o réu devolva o valor pago a título da multa aplicada, na quantia de R$ 704,33.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no YE01726191, com a eliminação das consequências dele, tais como multa e pontuação da CNH, bem como a restituição do valor pago referente à aplicação da multa. Narrou que, no 1o semestre de 2021, ao trafegar na DF 001, KM 77, foi autuado por trafegar com o veículo em marcas de canalização, nos termos do art. 193 do CTB. Afirmou que a infração é penalizada com multa no valor de R$880,00, além de 7 pontos na habilitação. Alegou que, na época dos fatos, não havia sinalização via na qual trafegava. Sustentou que não houve a notificação da autuação e da penalidade.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 48188494).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que houve a expedição da primeira notificação, bem como que recorrido estava ciente da aplicação da penalidade, pois ingressou no sistema e imprimiu o boleto de pagamento. Afirma não ser necessária a juntada do AR da primeira notificação. Alega que a penalidade aplicada decorre da prática de infração de trânsito, observada por agente público devidamente investido na função. Sustenta que não há qualquer vício no auto de infração, bem como que o recorrido não comprovou qualquer nulidade capaz de afastar a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo. Requer a improcedência dos pedidos.
5. No caso, o autor foi autuado, no dia 31/05/2021, por transitar com veículo em marcas de canalização, conforme auto de infração YE01726191 (ID 48187242), penalidade prevista no art. 193 do CTB, nos seguintes termos: “Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos”. No ponto, dispõem o art. 90 do CTB que: “Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta”.
6. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. Na hipótese, as fotografias juntadas pelo autor (ID 48187244 e seguintes) se mostram aptas para comprovar a insuficiência na sinalização, uma vez que as marcas de canalização na pista se encontravam apagadas. A manutenção realizada no local pelo órgão responsável (ID 48187248 e seguintes), comprova a deficiência na sinalização, fato que implica na existência de nulidade no auto de infração, nos termos do art. 90 do CTB. Assim, diante da insuficiência na sinalização no local da infração, correta a declaração de nulidade do auto de infração no YE01726191.
7. Ainda que o recorrido tenha tomado ciência acerca da aplicação da penalidade quando da impressão do boleto de pagamento, esse fato, por si só, não afasta a nulidade do auto de infração.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.